Tribunal: STF
Processo: AP 2197
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIZANGELA DOS SANTOS VITORIA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023) imputando -lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento das ações penais derivadas do Inq 4921, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 25).



    Em 21/5/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 42-43).



    Em 12/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELIZANGELA DOS SANTOS VITORIA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 45):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. ”



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré, para fiscalização do cumprimento do acordo. 



    Em 24/10/2024, o Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP noticiou que “compromissária cumpriu com as condições pactuadas no ANPP” e assistiu, presencialmente, naquela Vara, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 52).



    A íntegra dos autos da Carta de Ordem Criminal nº 0000545-58.2023.8.26.0198, nos quais foi realizada a fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal foi juntada aos autos pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 54).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos.” (eDoc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELISÂNGELA DOS SANTOS VITÓRIA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 45):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, conforme relatório de prestação de serviços à comunidade presente nos autos nº 0000545-58.2023.8.26.0198, que confirma que ELISÂNGELA DOS SANTOS VITÓRIA totalizou 150h (cento e cinquenta horas) de prestação de serviços à Unidade Básica de Saúde Jardim dos Reis, em Franco da Rocha/SP (eDoc. 54, fl. 235).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré recolheu à conta judiciária prestações pecuniárias que totalizaram R$ 706,00 (setecentos e seis reais) (eDoc. 54, fls. 224, 239 e 240).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme informação do Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 54, fl. 230).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP” (eDoc. 45).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELISÂNGELA DOS SANTOS VITÓRIA (CPF nº 177.525.568-90).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente